Tribunal: TCU
Processo: 024.045/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Irregularidades no pagamento de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) por parte de titulares de concessão de lavra.

Inteiro teor:
Acórdão 25/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 169, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la improcedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 024.045/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Mineração 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao representante e à Agência Nacional de Mineração acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 10; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.